Tribunal: TJDFT
Processo: 0000711-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. DIAGNÓSTICO INICIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. ATENDIMENTO INADEQUADO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. VEDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO DF E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente de a natureza do ato ser comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

2. A Administração é responsável pelo dano suportado pelo particular, quando negligencia no seu dever legal, seja por não implantar o serviço que estava a seu cargo, seja porque, apesar da sua implantação, o executa de modo insuficiente ou deficiente (faute du service). No caso presente, houve falha na execução do atendimento do paciente, pois no hospital público não possuía material para a realização de exame essencial e que definiria o protocolo a ser cumprido. Tal exame precisou ser feito em laboratório particular. Não sendo possível, no momento devido, a confirmação ou o descarte do diagnóstico inicial, que só veio a ser confirmado com atraso, a demora teria contribuído para o agravamento ou complicação do estado de saúde do paciente, que já era grave, e veio a faleceu.

3. Ainda que não se possa reconhecer que a deficiência na prestação do serviço público foi a causa direta do evento, é forçoso admitir que a falha na prestação do serviço de saúde retirou do paciente uma chance, senão de cura, mas de sobrevida. Aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso concreto. E sob esse enfoque, é irrecusável concluir que, privar o doente do atendimento apropriado, retirou-lhe qualquer possibilidade de obter um diagnóstico mais preciso, de uma prescrição médica mais especifica e adequada ao seu quadro, assim como de estender o seu tempo de vida, quiçá para debelar o quadro agudo de infarto do miocárdio que o acometia. É justamente essa chance, de obter ou acessar meios que pudessem conferir uma oportunidade de cura ou um tratamento adequado, se merecedora de reparação.

4. A Súmula 421 da Corte Superior prevê que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito das alterações normativas implementadas com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421, sob o fundamento de que o enunciado já foi editado sob a premissa da autonomia da Defensoria Pública.

5. Com relação ao dano material, não merece reproche a sentença que considerou inviável o pleito autoral para o seu ressarcimento, uma vez que aos autos foi acostado apenas o exame realizado, sem qualquer prova de seu pagamento ou de quem o efetuou.

6. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência, mas ambas têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que o montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Assim, foi majorada a reparação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.